Tribunal: TJMT
Processo: 0018274-52.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0018274-52.2013.8.11.0041
Recorrentes: RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A e OUTROS.
Recorrido: TERMA APARECIDA DO NASCIMENTO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A e OUTROS, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento aos recursos interpostos por ambas as partes, conforme seguinte ementa (ID. 88607502):
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE HABITACIONAL – APLICABILIDADE DO CDC – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA – DANO MORAL DEVIDO – VALOR MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS.
Os contratos de compra e venda, com obrigação da incorporadora construir unidades imobiliárias, estão submetidos à legislação consumerista.
Comprovada a desídia da vendedora, bem como os transtornos causados ao comprador, e as consequências advindas do adiamento do sonho de receber o imóvel, o dever de indenizar é medida que se impõe.
No caso, há que se reconhecer a responsabilidade da construtora pelo dano moral sofrido, em razão do descumprimento do negócio, que ultrapassou os limites do tolerável atingindo de forma exacerbada a personalidade do autor.
Para a estipulação do dano moral deve ser levado em conta os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a condição financeira daquele que sofreu o dano, bem como a do seu agressor.
(RAC n° 0018274-52.2013.8.11.0041, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. em )”.
Opostos os embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 101590495.
As recorrentes sustentam em suas razões:
(i) Violação aos arts. 422, 427 e 476 do Código Civil, ao fundamento de inexistência de atraso, aduzindo que a unidade foi concluída e entregue dentro do prazo pactuado e que a parte recorrida não foi emitida na posse do imóvel na data aprazada porque não adimpliu a integralidade do preço;
(ii) Violação ao artigo 927 do Código Civil pois, ante a inexistência de atraso, não se justifica a condenação da construtora ao pagamento de lucros cessantes;
(iii) Violação ao artigo 186 do Código Civil, e dissídio jurisprudencial, pois no tocante ao dano moral não houve prova de qualquer abalo ao direito da personalidade. Ademais, a Jurisprudência do STJ é uníssona ao afirmar que o atraso na entrega da unidade imobiliária configura mero aborrecimento;
Recurso tempestivo e preparado (ids. 105173470 e 105027950).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (id 110439475).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da violação aos artigos 422, 427 e 476 do CC - ausência de prequestionamento (Súmulas 211/STJ e 282 /STF)
Ao interpor o recurso especial as partes recorrentes tentam submeter ao crivo do STJ matéria que, a despeito de seu inconformismo, não foi analisada pelo acórdão hostilizado.
Para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi da Súmula 282 do STF.
No caso, ainda que manejados embargos de declaração, fato é que as questões afetas a exceção de contrato não cumprido (art.476 do CC) e da boa-fé que devem guardar os contratos (arts 422 e 427 do CC) sequer restaram ventiladas no acórdão, razão pela qual resta obstado o juízo positivo de admissibilidade, a inteiro teor do que dispõe a Súmula 211/STJ e 282/STF (também aplicável à esta via recursal):
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
“Súmula 211/STJ. Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal de origem”.
A propósito, nesse sentido:
“A simples oposição dos embargos de declaração, visando à manifestação da Corte sobre o conteúdo de determinado dispositivo legal, não supre o requisito do prequestionamento quando não há o debate do tema controvertido, consoante a inteligência da Súmula 211 do STJ (AgInt no REsp 1715878/DF, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 24/08/2020, DJe 31/08/2020)” (grifei).
Portanto, tem-se que a alegada ofensa aos arts. 422, 427 e 476 do CC não restaram debatidas e decididas pelo acórdão deste Sodalício, carecendo, pois, de prequestionamento, nos termos das Súmulas 211 do STJ e 282 do STF.
Quando do julgamento dos aclaratórios, verifica-se de igual forma que a questão não foi discutida nos autos. Em casos tais, e entendendo a parte recorrente que persiste eventual omissão no julgado, é imprescindível que em razões de recurso especial se indique a negativa de vigência ao art. 1.022 do CPC; única forma, pois, do Tribunal “ad quem” verificar a questão.
A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INSTRUMENTO CONTRATUAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO E DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CLÁUSULA DE QUITAÇÃO GERAL E PLENA. AUSÊNCIA DE DOLO, COAÇÃO OU ERRO. TESE NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULAS 282 E 356/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO. SÚMULA 284/STF. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...). 2. Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal local (enunciado n. 211 da Súmula do STJ). 3. O prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, só é admissível quando, após a oposição de embargos de declaração na origem, a parte recorrente suscitar violação ao art. 1.022 do mesmo diploma, porquanto somente dessa forma é que o órgão julgador poderá verificar a existência do vício e proceder à supressão de grau, providência não adotada no recurso especial apresentado.(...). 7. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1839431/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 08/02/2021, DJe 12/02/2021)” (grifei).
“[...] Não se reconhece o prequestionamento pela simples oposição de embargos de declaração, de modo que, persistindo a omissão, é necessário interpor recurso especial por afronta ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, sob pena de perseverar o óbice da ausência de prequestionamento. (AgInt no AREsp 1420454/RN, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 18/02/2020, DJe 03/03/2020)” (grifei).
“[...] Incide a Súmula no 211 do STJ quando o tema trazido além de não ser enfrentado nas instâncias de origem, o recurso especial não apontada a violação do art. 1.022 do NCPC em suas razões, com vistas a suprir eventual omissão do Tribunal fluminense. (AgInt nos EDcl no AREsp 1443526/RJ, Rel. M. MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, j. em 17/02/2020, DJe 19/02/2020)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS DEMANDANTES. 1. A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Na hipótese, não foi alegada violação ao artigo 1.022 do CPC/15 a fim de que esta Corte pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto ao tema. Incidência da Súmula 211/STJ. 2. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela parte recorrente exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias sobre a ilegitimidade passiva ad causam da seguradora requerida. Incidência das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1497492/PR, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, j. em 11/11/2019, DJe 19/11/2019)” (grifei).
Desta feita, inviável a admissão do recurso, neste ponto.
Da violação aos artigos 186 e 927 do Código Civil – Análise de fatos e provas.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Neste prisma, verifica-se que as partes recorrentes pretendem provocar o reexame da matéria fático-probatória carreada aos autos para simplesmente reformar o julgado ao seu favor, em especial quanto ao atraso na entrega da unidade imobiliária, o qual sustentam inexistente para, a partir de então, argumentar ofensa ao artigo 927 no sentido de que não teria praticado ato ilícito passível de indenização.
Registre-se que no caso dos autos, restou reconhecido o atraso na entrega do imóvel por culpa das partes recorrentes, concluindo ser devido o pagamento dos lucros cessantes. Assim consignou o acórdão:
Não obstante tais constatações, o certo é que não prosperam as teses das apelantes relacionadas a inexistência de atraso, constando na contestação que o agendamento para entrega das chaves ocorreu em 06.05.2014 (id. 77843543)
Destarte, agiu com acerto o douto magistrado a quo ao constatar a mora na entrega do imóvel:
“Nesse ponto, registro que o termo inicial poderia ser a assinatura do contrato. Ocorre que o instrumento acostado aos autos não está assinado pelas partes. Em razão disso, fixo como termo inicial para a contagem do prazo para a finalização das obras 10.07.2011, considerando ser o dia que autora efetuou o pagamento da primeira parcela do bem objeto do contrato (fls. 78). Dessa forma, o termo final de 12 meses seria em 10.07.2012, os quais, acrescidos da tolerância de 06 meses, chegam aos 10.01.2013.
A requerida confessou as fls. 139 que a entrega das chaves a requerente foi agendada para o dia 06.05.2014, constatando-se, portanto, a mora das requeridas. Assim, não ocorrendo a entregadas chaves do imóvel no período, resta configurada a responsabilidade objetivadas requeridas pela falha na prestação do serviço e, consequentemente, o dever de indenizar os danos daí decorrentes, até a data da efetiva entrega do imóvel [06I05/2014], nos termos dos artigos14 e art. 17 do CDC e art. 475doCC”. (id. 77846474 - negritei).
Com isso, resta comprovada e evidenciada a desídia das apelantes, bem como os transtornos causados à autora e as consequências advindas do adiamento do sonho de receber o imóvel.
Apesar da tentativa de atribuir a culpa pelo atraso na entrega da obra a terceiros, verifico que os motivos apresentados, dentre eles a demora na liberação do “Habite-se” pela Prefeitura, são inerentes ao próprio empreendimento e devem ser previstos quando da celebração do negócio jurídico pela executora da obra.
Constatado o atraso e por consequência inarredável, o ato ilícito que ultrapassou os limites do tolerável, surge o dever de indenizar.
Portanto, para alterar a conclusão do acórdão nesse ponto, seria imprescindível ingressar nas premissas fático-probatórias, o que é vedado pela Súmula 07/STJ. Nesse mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. CULPA PELO ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. REVISÃO. SÚMULA 7 DO STJ. CLÁUSULA PENAL. LEGALIDADE.
PROPORCIONALIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Ao analisar a demanda, o Tribunal local concluiu que a cláusula 9a efetivamente obrigava a recorrente a manter a confidencialidade sobre o contrato, o que não foi respeitado, tendo em vista ter restado comprovado nos autos a divulgação indevida do empreendimento por parte da recorrente.
2. Para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias a respeito da violação à cláusula de confidencialidade, far-se-ia necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusula contratual, o que é defeso a este Tribunal nesta instância especial, conforme se depreende do teor dos Enunciados sumulares n. 5 e 7 do STJ.
3. Outrossim, as instâncias ordinárias, com base nos elementos fático probatórios dos autos, expressamente asseveraram a culpa da recorrente pelo atraso na entrega da obra e a inexistência de fato apto a elidir sua culpa. Rever o entendimento do acórdão impugnado implicaria o reexame fático-probatório, procedimento inadmissível no âmbito do recurso especial, por força da Súmula 7/STJ.
4. A cláusula penal visa recompor a parte dos prejuízos que eventualmente venham a decorrer do inadimplemento total ou parcial.
Representa um valor previamente estipulado pelas próprias partes contratantes a título de indenização para o caso de descumprimento da obrigação. Precedentes.
5. Nesse contexto, em relação à legalidade da cláusula penal prevista contratualmente, cumpre salientar que foi aferida pelas instâncias ordinárias e considerada razoável diante do inadimplemento da obrigação. Dessa forma, modificar tal moldura fática, acerca da desproporcionalidade da referida cláusula penal, demandaria a interpretação da própria cláusula penal a fim de se aferir o seu alcance e o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, já debatido exaustivamente nas instâncias ordinárias, atividade sabidamente inviável na via estreita do apelo especial, a teor dos enunciados das Súmulas 5 e 7/STJ.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1595386/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 02/12/2020)
No tocante a alegação de violação ao artigo 186 do CC, na qual as partes recorrentes afirmam que o atraso na entrega de imóvel, por si, é incapaz de gerar sofrimento apto a subsidiar indenização por danos morais, o órgão fracionário entendeu pela existência de elementos fáticos suficientes à caracterização da verba, conforme se extrai do seguinte trecho:
“Nesse ponto, registro que o termo inicial poderia ser a assinatura do contrato. Ocorre que o instrumento acostado aos autos não está assinado pelas partes. Em razão disso, fixo como termo inicial para a contagem do prazo para a finalização das obras 10.07.2011, considerando ser o dia que autora efetuou o pagamento da primeira parcela do bem objeto do contrato (fls. 78). Dessa forma, o termo final de 12 meses seria em 10.07.2012, os quais, acrescidos da tolerância de 06 meses, chegam aos 10.01.2013.
A requerida confessou as fls. 139 que a entrega das chaves a requerente foi agendada para o dia 06.05.2014, constatando-se, portanto, a mora das requeridas. Assim, não ocorrendo a entregadas chaves do imóvel no período, resta configurada a responsabilidade objetivadas requeridas pela falha na prestação do serviço (...) A situação fática não retrata uma frustração qualquer, causada por um negócio não concluído, porque não se está diante da compra de um objeto útil ao lazer ou da realização de um anseio de consumo, mas, representa o rompimento do sonho da casa própria, alcançado, via de regra, com extremo sacrifício. Por conseguinte, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade das apelantes pelo dano sofrido.
Com efeito, destaco que o caso em tela não retrata uma mera frustração do cotidiano, mas, o descumprimento de uma obrigação que proporcionaria a autora a modificação de todo o seu planejamento financeiro e pessoal, sendo inegável a sua angústia e sofrimento.
No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente.
Desta feita, para infirmar a conclusão de que as partes recorrentes praticaram ilícito contratual suficiente para ensejar o arbitramento de danos morais, seria preciso revolver a matéria fática constante dos autos, o que é inviável a teor do óbice sumular ora mencionado.
Para elucidar:
AGRAVO INTERNO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. Para superar as premissas fáticas em que se lastreou o acórdão recorrido e concluir que o atraso não ocorreu por culpa da recorrente, revelar-se-ia necessário incursionar sobre o acervo probatório constante dos autos, inviável na presente esfera processual, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ.
2. Nos termos da Súmula 543 deste Corte, in verbis: "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento". Incidência da Súmula 83/STJ.
3. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico. 3.1. No caso sub judice, o Tribunal de origem consignou expressamente estar comprovada a aflição suportada pelo promitentes-compradores e assim a presença dos requisitos necessários à responsabilização da construtora ao pagamento dos danos morais decorrentes do atraso na entrega do imóvel.
3.2. Para rever tal conclusão seria imprescindível a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
4. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência do referido óbice, tem reexaminado o montante fixado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1773461/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 23/08/2019).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.